Tribunal: TJMT
Processo: 1019613-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019613-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Valdemir Rodrigues de Sousa (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 513.068.401-04 (APELADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019613-87.2017.8.11.0041

APELANTE: VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREDOR/RÉU – CURADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR/DEVEDOR – EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO CREDOR EM SEDE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus sucumbencial deve ser atribuído àquele que dá causa ao acionamento do Poder Judiciário, compete ao devedor, autor da ação de consignação em pagamento, que emite cheque desprovido de fundos e não comprova qualquer tentativa de localização do credor em sede administrativa, arcar com as despesas processuais e a verba honorária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019613-87.2017.8.11.0041

APELANTE: VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento epigrafada, proposta em face do apelante por
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar consignado o pagamento realizado pelo autor, para fins de quitação geral, ampla e irrestrita, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o réu, representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, defende que, de acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deveria ser atribuído ao autor, considerando a ausência de prova de qualquer tentativa de localização do credor ou de recusa deste em receber o pagamento devido, antes da propositura da ação consignatória.

Sustenta, subsidiariamente, que os honorários foram arbitrados em patamar exorbitante, com o que entende necessária a correspondente redução.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019613-87.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Entendo que o pedido de inversão do ônus sucumbencial merece deferimento.

Isso porque, como se infere da própria narrativa inicial, a alegada necessidade de propositura da ação consignatória teria surgido em razão da emissão de cheque sem provisão de fundos, imputável ao autor na posição jurídica de emitente, que afirma ter emprestado a referida cártula a terceiro inadimplente.

Não bastasse, o pedido consignatório não foi instruído com qualquer elemento tendente a comprovar tentativas de localização do credor em sede administrativa, para fins de quitação e compensação pelo título desprovido de fundos, antes do acionamento da máquina judiciária e - pela ausência de indicação do paradeiro do credor - da nomeação da Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial.

Assim, é evidente que o próprio autor, por falta de fundos junto ao Banco Sacado ou pela desídia ao deixar de engendrar esforços a fim de localizar administrativamente o credor prejudicado, deu causa à propositura da ação, motivo pelo qual não há caminho senão o da inversão do ônus sucumbencial, como consectário do princípio da causalidade.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- Procedência -Sentença que deixou de condenar a ré nos encargos da sucumbência – Insurgência da parte autora – Descabimento -
Ausência de prova da recusa da ré em receber o pagamento ou de que tenha exigido importância maior – Ré que não pode ser responsabilizada pelo ajuizamento da ação – Encargos da sucumbência que não podem a ela carreados
– Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0025470-26.2012.8.26.0224; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E RECUSA AO RECEBIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA – ÔNUS ATRIBUÍDO À AUTORA
– SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar, entre outras hipóteses, quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na forma devida.
No caso concreto, embora a parte requerida tenha apresentado contestação, concordando com o valor depositado nos autos, a parte autora não fez prova de que tentou localizar os requeridos para pagamento administrativo da dívida, como também não há prova da recusa deles ao recebimento dos valores, o que, pelo princípio da causalidade, impõe à autora o ônus da sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08002288920168120027 MS 0800228-89.2016.8.12.0027, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 06/12/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Compromisso extrajudicial – Pagamento de apenas uma de duas parcelas – Pretensão à consignação de valor sem reajuste -Sentença de extinção sem julgamento do mérito – Recurso da autora - Simples mora, que não autoriza a consignação - Ausência de fundamento –
Inexistência de prova da recusa do credor em receber o valor devido –– Sucumbência devida pela autora – Princípio da Causalidade
- Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 0001083-72.2013.8.26.0268; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para inverter o ônus sucumbencial, atribuindo-o com exclusividade à parte autora, no valor já fixado na sentença (R$ 1.000,00), sem prejuízo de eventual gratuidade judiciária (art. 98, §3o do CPC).

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020